Tribunal: TJES
Processo: 5015584-14.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015584-14.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON DA SILVA PINTO e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (4)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES EM CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DA LESÃO NO MOMENTO DO SAQUE. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Edilson da Silva Pinto e outros contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A e julgou prejudicado o recurso adesivo dos autores. Alegam os embargantes contradição e omissão quanto ao termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em contas PASEP, sustentando que o acórdão contrariou o Tema Repetitivo 1150 do STJ, pois deveria considerar como marco inicial a data de obtenção do extrato bancário e não o momento do saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao fixar o termo inicial da prescrição na data do saque dos valores, em suposto desacordo com o Tema 1150/STJ;
(ii) estabelecer se houve omissão quanto à impossibilidade de o titular da conta ter ciência da extensão dos desfalques apenas com o saque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC — erro material, obscuridade, contradição ou omissão — e não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e exaustiva o tema da prescrição, concluindo que os autores tiveram ciência da possível lesão no momento em que realizaram o saque e perceberam que os valores eram ínfimos, o que configura o início do prazo prescricional.

5. A alegação de contradição baseia-se em divergência entre a interpretação dada pelo acórdão e a tese defendida pela parte, o que não se confunde com a contradição interna da decisão exigida pelo art. 1.022, I, do CPC.

6. A aplicação do Tema 1150/STJ foi considerada pelo colegiado, que adequou a tese ao contexto fático do caso concreto, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

7. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos, que não constituem via própria para reabrir discussão ou alterar o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

2. A contradição que autoriza os embargos é a interna, entre fundamentos e conclusão da decisão, e não a divergência com a tese defendida pela parte.

3. O termo inicial da prescrição para ressarcimento de valores do PASEP pode ser fixado na data do saque, quando demonstrado que, naquele momento, o titular teve ciência da possível lesão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.5.2024, DJe 15.5.2024.

STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.4.2022, DJe 3.5.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015584-14.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: EDILSON D SILVA PINTO E OUTROS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos

por
EDILSON DA SILVA PINTO E OUTROS
em razão do acórdão de id. 13877666, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A e julgou prejudicado o recurso adesivo manejado pelos autores.

Sustentam os embargantes que o acórdão padece de contradição, porquanto a decisão colegiada, ao fixar como termo inicial da prescrição a data do saque dos valores, desconsiderou a tese jurídica vinculativa contida no Tema Repetitivo 1150 do STJ e o termo inicial da contagem como sendo a data da obtenção do extrato bancário da conta PASEP.

Aduzem, ainda, a existência de omissão, porquanto seria materialmente impossível ao titular da conta ter ciência da extensão dos desfalques apenas com o saque, pois o banco entrega somente o saldo final.

Contrarrazões, id. 1646322, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Infiro dos autos que os embargantes buscam, sob o pretexto de omissão e contradição, revolver o mérito da controvérsia, qual seja, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em contas PASEP.

A tese recursal centra-se na alegação de que o acórdão (id. 13877666) teria conflitado com o Tema Repetitivo 1150 do STJ ao fixar a data do saque como o marco da
actio nata
. Os recorrentes insistem que a ciência inequívoca da lesão só ocorreria com a posse dos extratos detalhados, pois o saque não permitiria a constatação da irregularidade.

Contudo, o acórdão embargado analisou expressa e exaustivamente a questão, fundamentando o porquê de, no caso concreto, a ciência da violação ter ocorrido no momento do saque. Consta do voto condutor (ID 13877666):

"No caso concreto, entendo que os autores tiveram ciência de que os valores depositados eram ínfimos quando os sacaram, momento em que, a meu sentir, restaram cientes da possível violação ao seu direito. Isso porque, conforme descreve a petição inicial, ao retirarem as citadas quantias, observaram que eram muito aquém das que esperavam, dando ensejo a compreensão de que algum erro poderia ter ocorrido. A questão é que os demandantes se contentaram com o valores sacados, mesmo sendo ínfimos, quedando-se inertes na busca de qualquer espécie de informação concreta acerca da regularidade deles."

Depreende-se, portanto, que a matéria foi devidamente enfrentada. O Colegiado concluiu que a inércia dos autores por períodos de treze, dezesseis e até dezoito anos, após terem sacado valores que eles próprios reputaram "ínfimos" no momento do levantamento, configurou o marco inicial do prazo prescricional decenal.

A interpretação dada pelo acórdão ao Tema 1150 do STJ, aplicando-o ao contexto fático delineado na própria petição inicial dos autores, pode não estar em sintonia à pretensão destes, mas não configura omissão ou contradição.

O que se vê é nítida tentativa de reabrir a discussão e modificar o resultado do julgamento por esta via recursal, o que é vedado.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão da justiça da decisão ou à reanálise de provas e argumentos já sopesados.

Aliás, a contradição que autoriza o manejo deste recurso é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, e não a divergência entre o julgado e a tese defendida pela parte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Não havendo, pois, qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso, mas a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)